Tribunal: TJMT
Processo: 1014815-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014815-10.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO REJEITADOS, AUTOR ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS E EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor e negou provimento à apelação do réu. O réu alega omissão, contradição, obscuridade e erro de fato na decisão colegiada quanto a julgamento extra petita, inadequação da via eleita, cláusula de condição suspensiva, termos de quitação e ausência de distribuição proporcional da sucumbência. O autor, por sua vez, alega omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais à luz do trabalho adicional realizado em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto às alegações do BANCO BRADESCO S.A.; e (
ii
) definir se há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de julgamento extra petita é afastada, pois o acórdão embargado observou os limites da causa ao reconhecer o direito ao arbitramento proporcional da verba honorária com base nos serviços efetivamente prestados.

A questão da via inadequada foi expressamente enfrentada, sendo considerado adequado o arbitramento judicial na ausência de cláusula remuneratória específica para hipóteses de rescisão contratual imotivada.

A cláusula de condição suspensiva foi analisada, concluindo-se que ela não obsta o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Os termos de quitação apresentados não afastam a pretensão do autor, por ausência de especificidade e de comprovação de quitação plena quanto às etapas contratuais não concluídas ou frustradas pela rescisão.

Inexistiu omissão quanto ao art. 86 do CPC, pois não houve sucumbência recíproca. O réu foi integralmente vencido quanto ao objeto principal da demanda.

A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscussão de juízo de valor ou para manifestação genérica de inconformismo com o resultado do julgamento.

Verifica-se omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o art. 85, §11, do CPC, diante da manutenção da condenação do réu. Impõe-se a integração do acórdão para elevar o percentual fixado na sentença para 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do réu rejeitados. Embargos de declaração do autor acolhidos.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviços advocatícios justifica o arbitramento proporcional de honorários, mesmo diante de cláusula contratual que condicione a remuneração ao êxito.

A ausência de cláusula expressa prevendo remuneração em caso de rescisão contratual imotivada autoriza o arbitramento judicial.

A inexistência de sucumbência recíproca afasta a aplicação do art. 86 do CPC.

O acórdão que mantém a condenação imposta ao recorrente deve majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, §§2o, 3o, 11, e 86; Estatuto da Advocacia, art. 22, §2o; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1014815-10.2022.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado
e
negou provimento ao recurso de apelação
por ele apresentado

(ID
297796375
)
.

O
embargante
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro de fato, notadamente ao (i) incorrer em julgamento extra petita; (
ii
) não enfrentar a alegada inadequação da via eleita diante da existência de contrato expresso de honorários; (
iii
) desconsiderar a cláusula contratual que condicionava o pagamento da verba ao êxito na execução (condição suspensiva); (
iv
) ignorar os termos de quitação anuais, que, segundo alega, demonstrariam a ausência de valores pendentes; e v) desconsiderar que diante do pedido de condenação em 18% sobre o valor atualizado da causa, faz-se necessário realizar a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC. Assim, requer o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos para reconhecer a nulidade da decisão por extrapolação dos limites da causa e, subsidiariamente, para sanar os vícios apontados
(ID
299488397
).

O embargado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
301819899
).

Por sua vez,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
afirma a omissão quanto a
necessária

majoração
dos
honorários
sucumbenciais fixados na sentença recorrida, em
consideração
ao trabalho adicional realizado em grau recursal

(ID 299597879)

Embora intimado, o
embargado
deixou de
apresent
ar
contrarrazões ao recurso,
conforme certificado nos autos
(ID
304966861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO S.A.

A alegação de
julgamento extra petita
não prospera. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer, nos termos da fundamentação expressa, que a parte autora demonstrou a prestação de serviços jurídicos em favor do embargante até a data da rescisão contratual, sendo legítima a pretensão ao arbitramento proporcional da verba honorária pelos atos praticados, em conformidade com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia. Não houve, portanto, condenação por fundamento estranho aos limites objetivos da demanda.

A suposta
inadequação da via eleita
também foi devidamente enfrentada no julgado. Ainda que as partes tenham firmado contrato de prestação de serviços advocatícios, o arbitramento judicial mostrou-se adequado ante a ausência de cláusula expressa prevendo remuneração nos casos de rescisão imotivada antes da obtenção do êxito. Como bem pontuado, a remuneração deve refletir o efetivo trabalho desempenhado, sob pena de enriquecimento sem causa do tomador do serviço.

Quanto à alegada
condição suspensiva prevista contratualmente
, consta do acórdão a expressa consideração de que o direito à remuneração contratual vinculada ao êxito não afasta, por si só, a possibilidade de fixação proporcional de honorários pelos serviços efetivamente prestados, notadamente em caso de rescisão unilateral do contrato antes do implemento da condição.

De igual modo, não se verifica
omissão ou obscuridade
quanto aos termos de quitação juntados aos autos. O acórdão foi claro ao considerar que tais documentos não possuem especificidade suficiente para afastar a pretensão deduzida, sobretudo por não indicarem os critérios objetivos adotados para a quitação integral das etapas contratuais eventualmente inacabadas ou das hipóteses de êxito frustradas com a rescisão. A invocação do art. 320 do CC, ainda que pertinente, não invalida a possibilidade de o julgador avaliar a suficiência probatória dos documentos sob a ótica do art. 489, §1o, do CPC.

Também não se verifica a alegada
contradição quanto à ausência de distribuição proporcional da sucumbência entre os litigantes
, à luz do disposto no art. 86 do CPC.

O acórdão embargado, ao manter o arbitramento de honorários com base na atividade desempenhada pelo escritório autor nas diversas execuções mencionadas na inicial, reconheceu que o valor fixado representa remuneração razoável e proporcional à complexidade e volume
dos serviços prestados, sem necessidade de vinculação estrita ao percentual global de 18% pleiteado.

Importante destacar que o art. 86 do CPC trata da distribuição equitativa dos ônus
da
sucumbência quando houver sucumbência recíproca ou parcial, o que não foi o caso dos autos. O embargante foi integralmente vencido quanto ao objeto da demanda - qual seja, a pretensão de arbitramento de honorários diante da rescisão contratual imotivada.

Eventual descompasso entre o valor postulado e o valor arbitrado não enseja, por si só, sucumbência recíproca, tampouco exige rateio proporcional de custas e honorários, sobretudo em demandas com natureza estimativa, como é o caso da presente ação.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GALERA GARI

Por sua vez, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS afirma a omissão quanto a necessária majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença recorrida, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal (ID 299597879)

Assiste razão à parte embargante.

Com efeito, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil dispõe que:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

No caso dos autos, ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. foi negado provimento, mantendo-se a procedência da ação.

Dessa forma, tendo em vista que a parte embargante obteve êxito substancial na manutenção da condenação do embargado ao pagamento da verba honorária, impunha-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao labor acrescido em grau recursal, nos termos do dispositivo legal acima citado.

A ausência de deliberação expressa sobre tal majoração consubstancia omissão a ser suprida por meio do presente recurso, para majorar
o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
os embargos de declaração opostos pelo réu, e
DOU PROVIMENTO
aos
declaratórios apresentados pelo autor
para integrar o v. acórdão e majorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença
para 12
% (do
ze
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025